Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP N. 1.280.871/SP (TEMA 882 STJ). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RATIO DECIDENDI DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever do juiz indeferir a produção de prova testemunhal considerada desnecessária, sobretudo quando carreada aos autos prova documental cabal, sem que isto signifique malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Sem olvidar do necessário respeito aos precedentes vinculantes, justamente para garantir segurança jurídica, igualdade e eficiência jurisdicional, afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.280.871 (Tema n. 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo.
3. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.